Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS. INVIABILIADE DE CAUTELAR EXTREMA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO SENDO CUMPRIDO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e que visa garantir a eficácia e eficiência das investigações ou do processo criminal, cujo deferimento está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais (CPP, art. 312) e desde que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes (CPP, art. 319). A decretação da medida extrema depende, conforme também disciplina o art. 312 do CPP, da demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis (CPP, art. 312).
2. Colocado em liberdade há mais de seis meses, mediante cumprimento de condições, dentre as quais a aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico, cujo acompanhamento vem sendo feito pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal (CIME), não há notícias de descumprimento pelo réu, inferindo-se que as medidas imputadas têm se mostrado suficientes e eficazes.
3. Para a decretação da preventiva é necessária a contemporaneidade da medida cautelar extrema e os fatos ensejadores da decisão, o que reforço, não se mostra no presente.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.